Tribunal: STF
Processo: Rp 1261
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-08-19
Data de publicação: 1987-08-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIOS DO ESTADO
DE SÃO PAULO. PUBLICAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS EM IMPRENSA PRIVADA.
DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR N. 384, DO ESTADO DE SÃO PAULO,
QUE DETERMINA A PUBLICAÇÃO DAS LEIS E ATOS ADMINISTRATIVOS
MUNICIPAIS EM IMPRENSA PRIVADA, MESMO HAVENDO IMPRENSA OFICIAL.
INVASAO DE DOMÍNIO DO PECULIAR INTERESSE DO MUNICÍPIO, PROTEGIDO
PELO ART. 15-II-'B' DA CARTA DE 1967-69.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, DECLARANDO-SE INCONSTITUCIONAL
O ART. 1. DA LEI COMPLEMENTAR N. 384, DO ESTADO DE SÃO PAULO.